Tribunal: TJPA
Processo: 0800115-55.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800115-55.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: CILEA SILVA MESQUITA

PROCURADOR: BRENDA CAROLINE DE SOUZA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DO CONSUMIDOR NO SENTIDO DE QUE RECONHECE A CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA PERMITIR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA O DESCONTO REFERENTE A TAIS CONTRATAÇÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A consumidor agravada reconhece a contratação das operações Empréstimo Consignado nº 6441157, formalizado em 08/04/2021, pelo valor total de R$ 10.199,69, com parcela mensal de R$ 900,15; e Empréstimo Consignado nº 6489135, formalizado em 11/05/2021, pelo valor total de R$ 5.098,89, com parcela mensal de R$ 539,67, o que totaliza o valor legítimo de R$ 1.439,82 (Mil quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos).

2.
No presente caso, observo ser
legítima a atuação da instituição bancária em proceder aos descontos na conta

corrente do agravado, tendo em vista a celebração dos contratos de forma de forma livre e consciente, conforme documentos contidos nos autos.

3. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena.

4. Agravo conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto condutor da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido efeito suspensivo, interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ S/A, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Obrigação de Pagar proposta por CILÉA SILVA MESQUITA.

Consta dos autos que, em razão da autora ter sido vítima de fraude bancária, tendo sido feito empréstimo em seu nome no valor de R$ 49.673,64 (quarenta e nove mil seiscentos e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos), foi movida a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c com Dano moral nº 0839132-05.2021.8.14.0301.

A referida ação culminou no deferimento de tutela determinando a suspensão dos descontos efetuados nos seguintes termos:

Assim, por entender que estão conjugados os pressupostos para a sua concessão, e com suporte no art. 300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a suspensão da cobrança referente ao empréstimo cobrado, referentes à parcela no valor de R$ 1.902,51.

Intime-se o réu para o cumprimento da decisão no prazo de 48 horas. O não cumprimento da tutela antecipada importará na aplicação de multa de descumprimento, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por desconto realizado, na forma do art. 537, §1º, do NCPC.

Aduzindo descumprimento da decisão, foi ajuizada nova ação, a Ação de Obrigação de Fazer c/c Obrigação de Pagar n° 0877575-25.2021.8.14.0301.

Na referida, narra a exordial que já após a decisão que determinou a suspensão dos descontos, a autora teria sido surpreendida com novo desconto em sua conta, no valor de R$ 14.255,91 (quatorze mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e um centavos).

Em razão disto, o juízo de piso proferiu nova liminar, in verbis:

Assim, por entender que estão conjugados os pressupostos para a sua concessão, e com suporte no art. 300 do NCPC, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar ao réu a devolução da quantia descontada em conta da autora, no valor de R$ 14.255,91 reais.

Intime-se o réu para o cumprimento da decisão no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após, a requerente peticionou aos autos alegando novo descumprimento da decisão, na medida em que o banco réu teria devolvido valor a menor, qual seja, R$ 12.816,09 (Doze mil, oitocentos e dezesseis reais e nove centavos), permanecendo ainda pendente o valor de R$ 1.439,82 (Mil quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos).

Em sendo assim, nova ordem foi dada:

Ante à informação de descumprimento da decisão exarada no plantão, intimem-se o requerido para que cumpram o decisum acima referido, ressaltando que já fora fixada multa pelo descumprimento em 23/12/2021.

Contra esta decisão, o BANPARÁ interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando que maliciosamente a parte autora omitiu o fato de, além do empréstimo BANPARACARD questionado na ação nº 0839132-05.2021.8.14.0301, a requerente possui outras duas operações de crédito, a título de EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, plenamente legais e válidas, sendo o primeiro de nº 6441157, formalizado em 08/04/2021, pelo valor total de R$ 10.199,69, com parcela mensal de R$ 900,15; e o segundo de nº 6489135, formalizado em 11/05/2021, pelo valor total de R$ 5.098,89, com parcela mensal de R$ 539,67.

A somatória dos valores das parcelas dos empréstimos consignados, de R$900,15 e R$539,67, totalizam o montante de R$ 1.439,82 (Mil quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos), o qual corresponde exatamente ao valor não restituído, posto que não fazem parte dos valores questionados nos autos do Processo nº 0839132-05.2021.8.14.0301, que versa sobre o empréstimo contraído de forma fraudulenta.

Esclarece que os descontos dos empréstimos consignados se encontravam regularmente averbados junto à folha de pagamento da autora. Contudo, como a cliente mudou de vínculo no mês de dezembro de 2021, passando de bombeiro ativo para inativo militar, os consignados deixaram de ser descontados em contracheque e passaram a ser cobrados em conta corrente, uma vez que inexiste comunicação entre o sistema de folha de pagamento da SEAD com o do IGEPREV, não havendo leitura imediata acerca da mudança de regime, dependendo, assim, de uma providência que deve ser manejada pela própria cliente junto a sua agência, tal como disporia a Cláusula 3 do Contrato de Empréstimo Consignado assinado pela requerente.

Com isso, por força da mudança de regime, gerou o bloqueio/descontos dos valores correspondentes às parcelas pendentes de pagamento do empréstimo Banparacard, no total de R$12.816,09, assim como os descontos das parcelas dos 2 (dois) empréstimos consignados não abrangidos no Processo nº 0839132-05.2021.8.14.0301, no valor total de R$1.439,82.

Portanto, restituídos o valor de R$12.816,09 referente ao BANPARACARD questionado, remanescia o direito do Banco descontar as parcelas dos 2 (dois) empréstimos consignados legítimos.

Não obstante, diante da nova ordem judicial expedido pelo Juízo a quo, determinando a devolução também deste montante, o Banco teria creditado na conta corrente da autora a quantia por ela indevidamente exigida, qual seja o valor de R$ R$1.439,82, em 04/01/2022, conforme extrato de conta corrente constante nos autos.

Assim, o Agravante aduz periculum in mora inverso, na medida em que sabendo ser devida a quantia ao Banco em razão dos descontos dos empréstimos consignados, permanecerá inadimplente com o pagamento da parcela dos referidos empréstimos consignados, e a probabilidade do direito invocado pelo recorrente, na medida em que restou fartamente demonstrada a regularidade da conduta desta instituição financeira. Requerendo, por fim, a atribuição de efeito suspensivo dos efeitos da decisão recorrida, no que concerne especificamente aos valores que correspondem ao pagamento dos empréstimos consignados, no importe de R$1.439,82, e em mérito, o provimento do recurso com a reforma definitiva da decisão de piso.

Deferi o efeito suspensivo (NUM. 800347).

A parte agravada não apresentou contrarrazões (NUM. 8340056).

O Ministério Público se absteve de intervir (NUM. 8513140).

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

In casu
, entendo que o recurso de agravo de instrumento merece ser provido.

No presente caso, observo ser
legítima a atuação da instituição bancária em proceder aos descontos na conta

corrente do agravado, visto que celebrou dois contratos de crédito consignado com o Banco do Estado do Pará entre de forma livre e consciente, conforme documentos contidos nos autos.

As operações correspondem ao Empréstimo Consignado nº 6441157, formalizado em 08/04/2021, pelo valor total de R$ 10.199,69, com parcela mensal de R$ 900,15; e Empréstimo Consignado nº 6489135, formalizado em 11/05/2021, pelo valor total de R$ 5.098,89, com parcela mensal de R$ 539,67, o que totaliza o valor legítimo de R$ 1.439,82 (Mil quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos).

Neste contexto, somente a celebração do empréstimo Banparacard (contrato nº 4331783) no valor de R$ 49.673,64 e parcelas mensais de R$ 1.902,51 não é reconhecido pela agravada.

Desta forma, a contratação dos empréstimos consignados 6441157 e 6489135 preenche os requisitos de existência, validade e eficácia, tendo sido inclusive reconhecida pela agravada em sua contestação apresentada no 1º grau de Jurisdição.

Portanto, o presente agravo de instrumento deve ser provido, a fim de permitir a instituição financeira agravante efetuar os descontos referentes a tais contratos de empréstimo consignado livremente contratados.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.

3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta.

4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação – conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros – têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.

5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar – os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. próprios devedores –, que é o da insolvência civil.

7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.

8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts.
313
e
314
do
CC
, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.

10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor. (REsp 1586910/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017).”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão interlocutória agravada e permitir ao Banco agravante efetuar descontos referentes aos contratos de empréstimo consignado n.º
6441157 e 6489135
, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
Pastana
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023